Tribunal: TJDFT
Processo: 0729558-38.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-02-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0729558-38.2022.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: ADELSON VIANA DA SILVA REU: CONVICTA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME, ESPÓLIO DE ARLINDO CARNEIRO PORTELA D E S P A C H O Recebo a emenda de ID 43011273. Trata-se de Ação Rescisória movida por ADELSON VIANA DA SILVA (atuando em causa própria), em desfavor de CONVICTA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA – ME e do ES PÓLIO DE ARLINDO CARNEIRO PORTELA, postulando a desconstituição da coisa julgada concernente à sentença de ID 39002437, proferida no processo n. 0713684-84.2021.8.07.0020, sob o argumento de que a fixação da verba honorária não observou o disposto no art. 85, §2o, do CPC. Pleiteia a concessão da gratuidade de justiça e junta documentos que entende suficientes à comprovação da alegada hipossuficiência. Sem desconsiderar a presunção relativa da veracidade que emana da declaração apresentada por pessoa física (artigo 99, § 3o, do Código de Processo Civil), merece registro que o pedido de concessão da gratuidade formulado pelo demandante no processo de referência foi indeferido. Ademais, embora a parte autora afirme não possuir conta bancária, o comprovante de pagamento das custas iniciais do processo de referência (ID 105795764) aponta o contrário. Também chamam a atenção os dados constantes na DIRPF (ID 39002442). Destarte, havendo dúvida acerca da vulnerabilidade alegada, concedo ao demandante o prazo de 5 (cinco) dias para, nos termos do artigo 99, § 2o, do CPC: para: a) juntar aos autos documentos capazes de demonstrar a presença dos pressupostos essenciais à concessão do benefício pleiteado, com destaque para extratos bancários dos últimos três meses (ou documento que ateste eventual rompimento da relação com a instituição bancária citada linhas acima, com registro de data) e comprovantes de despesas correntes; ou b) efetue o recolhimento do depósito prévio. Intimem-se. Brasília, 5 de fevereiro de 2023. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator